Tribunal: STF
Processo: ARE 1545402
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO BANCÁRIO NOVO DA CEF, VISANDO AO PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA EXCLUSIVAMENTE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD). DISACUSIA UNILATERAL. RECONHECIMENTO DA DEFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA PACIFICADO NO STJ. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO, COM CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA.



    1. A jurisprudência das turmas do STJ se orientava no sentido de que “a surdez unilateral não obsta o reconhecimento do caráter de portador de necessidades especiais, uma vez que o art. 4º, II, do Decreto 3.298/99, que define as hipóteses de deficiência auditiva, deve ser interpretado em consonância com o art. 3º do mesmo diploma legal, de modo a não excluir os portadores de surdez unilateral da disputa às vagas destinadas aos portadores de deficiência física.” Precedentes.



    2. Ocorre que o tema foi submetido a exame de sua Corte Especial, pois que foi impetrado mandado de segurança contra ato do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça por ter sido negado, a candidata em concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva ao cargo de Analista Judiciário do quadro de pessoal daquela Corte, a qualificação de deficiente física nas mesmas condições aqui discutidas, ocasião em que, amparando-se em julgado do Supremo Tribunal Federal, mudou-se a orientação daquela Corte (MS n. 18.966/DF, relator Ministro Castro Meira, relator para acórdão Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 2/10/2013, DJe de 20/3/2014).



    3. Destaca-se desse julgamento o fundamento apontado pelo Min. Herman Benjamin, naquela ocasião, que fulmina aquele apresentado pelo autor, pois que ressalta ter sido objetivo da modificação da norma a proteção dos hipervulneráveis, que perderiam suas vagas em favor dos vulneráveis, razão pela qual aqueles que ocupam posição semelhante à do autor (portadores de disacusia unilateral) teriam deixado de contar com a proteção legal.



    4. Extrai-se do julgado da Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça que o portador de disacusia unilateral, que contava com a proteção legal, anos depois (2004), foi expressamente excluído daquela proteção, não havendo que se falar em um “conceito constitucional” de deficiência, pois o tema foi remetido à legislação ordinária.



    5. Posteriormente àquele julgamento (julgado em 02-10-2013), o STJ continuou prestigiando essa orientação, resultando, daí, a edição da Súmula 552 (“O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos - Corte Especial, julgado em 4/11/2015, DJe de 9/11/2015). Precedentes.



    6. Depois da edição da Súmula (04-11-2015), o STJ continuou mantendo essa orientação, em numerosíssimos precedentes, todos posteriores à mencionada Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Precedentes.



    7. Observa-se, portanto, que a enfermidade em questão já constou do rol de deficiências do decreto regulamentador, cuja retirada resultou na mudança de orientação do STJ, não cabendo – no ponto – o argumento de que o rol é exemplificativo.



    8. A corroborar, uma vez mais, o afirmado, o Decreto 11.063, de 04 de maio de 2022 (que estabelece os critérios e os requisitos para a avaliação de pessoas com deficiência ou pessoas com transtorno do espectro autista para fins de concessão de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisição de automóveis), que define que, “até que se proceda à regulamentação e à implementação da avaliação biopsicossocial de que trata o § 1º do art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência”, considera-se pessoa com deficiência a que se enquadrar na categoria de “deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de 41 dB (quarenta e um decibéis) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz (quinhentos hertz), 1.000 Hz (mil hertz), 2.000 Hz (dois mil hertz) e 3.000 Hz (três mil hertz)”.



    9. Por fim, quanto ao PLC 23/2016, é necessário ressaltar que, ainda que venha a integrar o ordenamento jurídico – o que, até o momento, não ocorreu, pois que vetado pelo Senhor Presidente da República, conforme mensagem nº 708, de 22 de dezembro de 2022 –, só poderá valer para o futuro, não alcançando certames passados, conforme pacífica orientação do STF.



    10. Quanto à alegação de ausência de fundamentação da resposta da comissão médica, anoto que a equipe multiprofissional emitiu sua avaliação tão somente em sintonia com as previsões do Edital (itens 5.1.7.3 e 5.1.1), cujo teor se limita a remeter ao “art. 2º da Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015, nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, no § 1º do artigo 1º da Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista) e no art. 1º, da Lei Federal nº 14.126, de 22 de março de 2021, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal nº 6.949, de 25 de agosto de 2009”, o que demonstra ter praticado o ato sob o manto da juridicidade estrita.



    11. Quanto aos honorários advocatícios, é firme orientação do STJ no sentido de que, nos casos de improcedência liminar do pedido (arts. 285-A do CPC/1973, e art. 332 do CPC/2015), havendo a triangularização da relação jurídico-processual, é cabível a condenação do vencido ao pagamento dos honorários (art. 20 do CPC/1973; art. 85, § 2º, do CPC/2015). Honorários advocatícios que se arbitra em dez por cento do valor da causa, observada a gratuidade da justiça.



    12. Recurso não provido, com condenação do apelante ao pagamento da verba honorária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1, 8 e 27, da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e 1º, III; 3º, IV; 5º, caput, I e LIV; e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente